Tribunal: CARF
Processo: 11610.016370/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016370/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.588 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
BOTELHO MARKETING E PROMOCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF
A empresa impedida à opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES está obrigada a apresentar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF. O atraso ou a omissão na entrega sujeita o
contribuinte à multa prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração exigindo o crédito tributário de R$
500,00, relativo à multa por ausência de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF relativa ao 4o trimestre de 2002.
Inconformada, a ora recorrente apresentou impugnação a DRJ onde alegava:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016370/2008-62
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016370/2008-62

Em 15 de março de 2004, a requerente ingressou perante esse Órgão, com um pedido de
retificação de sua Ficha Cadastral a fim de que pudesse constar o evento 301, que lhe
conferia o status de empresa optante pelo Sistema Simplificado de Tributação,
conhecido como SIMPLES. Referido processo foi instruído de todos os documentos
hábeis a comprovar a real intenção da requerente de ser optante pelo Simples, inclusive
das respectivas declarações de Imposto de Renda Anual na modalidade Simplificada,
procedimento este foi adotado até 30/06/2007, data em que o próprio contribuinte
solicitou seu desenquadramento.
Como se pode verificar pelo documento ora juntado a este petitório (doc. 2) o
mencionado processo se encontra em análise na EQ ANALISE PROC TRIB
DIVERSOS - DERAT - SP, onde aguarda a manifestação dos competentes julgadores.
A DRJ proferiu o seguinte acórdão:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, motivos pelos quais dela tomo conhecimento.
Há conexão entre o presente processo e o processo no 19679.003731/2004-02, este
último referente ao pedido da impugnante para que seja reconhecida como optante pelo
Simples Federal a partir do início de suas atividades, em 11 de fevereiro de 1999 até 30
de junho de 2007, o qual está pendente de decisão até a presente data e cuja
competência é daDelegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributaria de
São Paulo.
Outrossim, em razão do lapso temporal já transcorrido, conforme autorizado pelo art.
265 § 5o do Código de Processo Civil, o presente processo será solucionado
independentemente da decisão do processo conexo.
A Lei 9.317/96 e alterações posteriores, que instituiu o Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas - Simples Federal -
restringiu a admissão de algumas pessoas jurídicas em razão de sua atividade.
O objeto social da impugnante, conforme consta de seu contrato social, “consiste na
exploração do ramo de empacotamento, distribuição de brindes, impressos gráficos e
folhetos, apoio à organização de feiras e eventos”.
Dá-se interpretação ampla ao objeto social da empresa uma vez que é bastante genérica
a sua descrição, e não há outras provas, nesses autos e nos autos do processo no
19679.003731/2004-02, das atividades efetivamente desempenhadas pela empresa.
Por conseguinte, entende-se que a atividade de apoio à organização de feiras e eventos
abrange as sub-atividades usualmente a ela relacionadas, incluindo a criação do logotipo
do evento, do material de divulgação do evento e também o fornecimento da mão-de-
obra especializada para sua realização, tais como, recepcionistas, técnicos de som e de
imagem, cerimonial, etc.
A criação do logotipo e do material de divulgação é atividade de publicidade, pois, de
acordo com o art. 6o do Decreto no 57.690, de 1o de fevereiro de 1966, que
regulamentou a Lei n° 4.680, de 1965, “Agência de Propaganda é a pessoa jurídica
especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através de
profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos
Veículos de Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de
promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir idéias ou informar o
público a respeito de organizações ou instituições a que servem”.
A disponibilização de pessoal para a realização de determinada tarefa,
independentemente de qual seja, constitui locação de mão de obra.
Estão impedidas de optar pelo Simples Federal as empresas que têm por atividade tanto
a criação de propaganda e publicidade quanto a prestação de serviço mediante locação
de mão de obra, por força do art. 9o da Lei 9.317/96, inciso XII, alíneas “d” e “f”.
Conclui-se que no período do lançamento a impugnante estava impedida de optar pelo
regime tributário do Simples Federal, ficando obrigada a apresentar a DCTF.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016370/2008-62

Cientificada em 10/08/2015 (fl 38), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09/09/2015 (fl 40).
Em seu RV, a recorrente, basicamente, repete os argumentos trazidos em sede de
MI.
Em julgamento, ocorrido em 30 de outubro de 2017, através da resolução de
número 1001-000.003, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Devido a existência de um processo, o de número 19679.003731/2004-02, pleiteando
que seja reconhecida como optante pelo simples, o qual ainda não foi julgado,
consoante informação da própria DRJ e, principalmente, devido ao tempo já decorrido,
proponho que o processo seja convertido em diligência para que DRF São Paulo anexe
aos autos, o resultado do referido processo, que a recorrente seja cientificada do
resultado (parágrafo único ao artigo 35 do Decreto 70.235/75) e que os autos sejam
devolvidos ao CARF, para o devido julgamento.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho decisório (fls. 92 a
95), correspondente ao processo de no 19679.003731/2004-02, do qual transcrevo a conclusão:
Conclusões
16. Ante o exposto, tendo em vista que o contribuinte não fez a opção
tempestiva pelo Simples Federal no ano-calendário de inscrição (1999) ou nos anos-
calendários subsequentes de 2000 a 2004, seja por meio da utilização da FCPJ no ato
de inscrição, seja posteriormente por meio de termo de opção ou por meio de alteração
cadastral no CNPJ; e que o contribuinte possuía atividades vedadas à opção pelo
Simples Federal no objeto social registrado na Jucesp, relativas a distribuição de
brindes, impressos gráficos e folhetos, que constituem atividades de propaganda, e a
organização de feiras e eventos, exposições, congressos e congêneres, que são feitas
em regra com locação de mão de obra, o contribuinte não tem direito à inclusão
retroativa no Simples Federal no período de 11/02/1999 a 31/12/2004.
Ordem de Intimação
Considerando a competência delegada pela Portaria DRF/SOR no 38, de
07/10/2020, publicada no Diário Oficial da União de 13/10/2020, decido:
- indeferir o pedido de inclusão retroativa no Simples Federal no período de
11/02/1999 a 31/12/2004, tendo em vista que o contribuinte não fez a opção
tempestiva pelo Simples Federal no ano-calendário de inscrição (1999) ou nos anos-
calendários subsequentes de 2000 a 2004, seja por meio da utilização da FCPJ no ato
de inscrição, seja posteriormente por meio de termo de opção ou por meio de alteração
cadastral no CNPJ, e que o contribuinte possuía atividades vedadas à opção no objeto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016370/2008-62

social registrado na Jucesp, relativas a distribuição de brindes, impressos gráficos e
folhetos, que constituem atividades de propaganda, e a organização de feiras e
eventos, exposições, congressos e congêneres, que são feitas em regra com locação de
mão de obra, em conformidade com o disposto no art. 8o, no art. 9o, inciso XII, alíneas
“d” e “f”, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 74, de 24 de dezembro de 1996 (instrução normativa vigente à
época do ato de inscrição da requerente), no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 9,
de 10 de fevereiro de 1999, no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 34, de 30 de
março de 2001, no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 250, de 25 de novembro de
2002, e no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de 2003
(instrução normativas vigentes no período subsequente à inscrição até a data do
pedido).
Encaminhe-se ao setor competente para a execução dos seguintes
procedimentos:
a) dar ciência ao contribuinte do presente despacho decisório, inclusive do
direito de apresentar manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, no prazo de 30 dias da ciência;
b) instruir os processos de números 11610-016369/2008-38, 11610-
016370/2008-62,
11610-016413/2008-18,
11610-016383/2008-31
e
11610-
016368/2008-93 com cópia da presente decisão, de sua ciência, de eventual
impugnação apresentada pelo contribuinte ou de termo com informação acerca da não
apresentação de impugnação no prazo estabelecido;
c) não havendo impugnação no prazo regulamentar, arquivar o processo com
fundamento no art. 52 da Lei no 9.784, de 1999.
Verifica-se que a recorrente, não se manifestou, no prazo de 30 dias, conforme art.
35, §único, do Decreto no 7.574/2011.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário, mantendo-se a exigência
do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital